Tribunal: CARF
Processo: 11234.720142/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720142/2020-11
ACÓRDÃO
3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
IOF. DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. Diante da
ausência de pagamento antecipado, ainda que parcial, a decadência rege-
se pelo art. 173, I, do CTN.
FLUXO FINANCEIRO ENTRE EMPRESAS MESMO GRUPO ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO DE MÚTUO. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE
CARACTERÍSTICA DO CONTRATO DE MÚTUO. OCORRÊNCIA. IOF
Há incidência do IOF/Crédito quando o fluxo financeiro entre empresas do
mesmo grupo econômico resta configurado como mútuo. A Lei
9.779/1999, em seu artigo 13.o, definiu como fato gerador do IOF a
operação em que figure como fornecedora do crédito pessoa jurídica não
financeira, quando essa operação corresponda a mútuo de recursos
financeiros.
IOF. BASE DE CÁLCULO. VALOR PRINCIPAL DEFINIDO. LIMITE DE CRÉDITO.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, o que inclui a estipulação de um limite de crédito, a base de
cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, art. 7o, inciso I, alínea “a” do Decreto n°
6.306/2007

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Márcio José
Pinto Ribeiro e Paulo Guilherme Deroulede votaram pelas conclusões, conforme declaração de
voto a ser apresentada pelo Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Mario Sergio Martinez Piccini (substituto[a] integral),
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
Contra
o
sujeito
passivo
NAZÁRIA
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA, em epígrafe, foi lavrado auto de infração, com exigência
de IOF, no valor de R$ 1.714.105,56, incluídos multa de ofício de 150% e juros de
mora, relativo a fatos geradores ocorridos nos anos de 2015 e 2016.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Reporto-me ao Relatório Fiscal, fls. 10 a 54 e anexos, por meio do qual o agente
fiscal detalha todo o procedimento de auditoria.
Informa, em síntese, que o procedimento fiscal objetivou a apuração de ausência
recolhimento do Imposto sobre operações de crédito (IOF), referente à concessão
de créditos a diversas pessoas jurídicas, realizada pela interessada.
Constatou a Fiscalização que os valores registrados nas contas contábeis
pertencentes aos grupos do Ativo Realizável a Longo Prazo/EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS INTERCOMPANY e Passivo Exigível a Longo Prazo/
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
3
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERCOMPANY revela operações de mútuo
realizadas pelo sujeito passivo com pessoas jurídicas ligadas em 2015 e 2016.
Destacou a autoridade fiscal que há históricos de lançamentos contábeis supra,
referindose explicitamente à concessão de empréstimos ou a seus pagamentos.
Razão pela qual procedeu ao lançamento do IOF, conforme previsto no Art. 13 da
Lei no 9.779 de 19/01/1999, nos Arts. 2o, inciso I e 3o ao 7o, do Decreto no 6.306,
de 14/12/2007; e do Art. 7o, da Instrução Normativa RFB no 907, de 09/01/2009.
Em relação à qualificação da multa de ofício, destacou que a contribuinte já havia
incorrido na mesma infração tributária em 2012, no processo de autos n° 10380-
730.611/2016-88, agindo a contribuinte de forma reiterada.
Houve representação fiscal para fins penais.
II. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada pessoalmente dos autos de infração em 17/11/2020, e irresignada, a
contribuinte NAZÁRIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
apresentou a impugnação, de fls. 459 a 542 e anexos, em 16/12/2020, por meio
da qual oferece, em síntese, as seguintes razões de defesa.
II.1. Da não incidência do IOF nas alegadas operações de conta-corrente entre
empresas do mesmo grupo econômico
Segundo a impugnante, os fatos demonstram que as operações foram praticadas
entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico no contexto de “caixa único”,
como operacionalização de um contrato de conta corrente mercantil, e não
recebimento e pagamento de mútuos, o que afastaria a incidência do IOF a que se
refere o art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999.
Argumenta a impugnante, lastreada em julgados do CARF, que as operações
pactuadas com as coligadas cumpriram os requisitos para reconhecimento da
existência de conta corrente mercantil.
Informa que os lançamentos contábeis do livro razão trazido aos autos, os
contratos sociais, demonstrativos da circulação de recursos entre a impugnante e
as empresas do mesmo grupo econômico, além de outros documentos
comprobatórios, comprovam a alegação de caixa único.
II.2. Da impossibilidade de qualificação da multa de ofício
Nesse caso, pugna a impugnante pela redução da multa de ofício para 75%.
Afirma que não há prova material suficiente da evidente intenção de sonegar
e/ou fraudar o tributo. Não haveria o elemento subjetivo dolo, em que o agente
age com vontade de fraudar - reduzir o montante do tributo devido, pela inserção
de elementos que sabe serem inexatos, pelo conrário, todos os dados obtidos
pela fiscalização para quantificação dos tributos exigidos foram extraídos da
própria escrituração da impugnante e de informções por ela entregues ao Fisco.
Trouxe precedentes do CARF que reforçam o seu entendimento.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
4
II.3. Da alegada decadência entre jan/2015 e out/2015
Nesse ponto, alega a impugnante, em caso de redução da multa de ofício para
75%, que decaiu o direito de o Fisco efetuar o lançamento para períodos
anteriores a nov/2015 porque recolheu a menor o valor do IOF nestes períodos e
tomou conhecimento do auto de infração em 18/11/2020, segundo o disposto no
art. 150, §4°, do CTN.
II.4. Do alegado erro na base de cálculo do IOF Nesse ponto, pugna a impugnante
pela aplicação da alíquota máxima de 1,4965%, tomando por base de cálculo o
montante correspondente ao valor emprestado ( saldo de abertura de 2015), nos
termos da alínea “b” do inciso I do caput do art. 7° do Regulamento do IOF, sem
ultrapassar o limite máximo de 365 dias.
É o relatório
Em análise da impugnação a 2a TURMA DA DRJ01 por meio do acórdão 101-
010.845 julgou improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
IOF. MÚTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
BASE DE CÁLCULO. VALOR PRINCIPAL NÃO DEFINIDO. LIMITE DE CRÉDITO.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, o que
inclui a estipulação de um limite de crédito, a base de cálculo do IOF é o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, apenas quando restar demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses
tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
preliminarmente a decadência do período de 01 a 10/2015.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
5
No mérito sustenta i) a não incidência de IOF nas operações de conta corrente entre
empresas do mesmo grupo; ii) inaplicabilidade do artigo 13 da lei no 9.779/99 aos contratos de
conta corrente; iii) erro na quantificação do crédito tributário.
É o relatório

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
1) Preliminar: decadência do período de 01 a 10/2015.
Sustenta a Recorrente a ocorrência da decadência parcial do crédito tributário
apurado em relação ao período de 01 a 10/2015 em face da decisão do Superior Tribunal de
Justina no RESP 973.733/SC julgado me sistemática de recursos repetitivos – Tema 163.
Para aplicação da referida tese, aduz que houve pagamento antecipada de IOF no
período autuado, anexando ao período cópia do livro razão da conta IOF, contratos bancários e
extratos bancários demonstrando que suportou o ônus do imposto sobre referidos contratos. Isso,
para fim de rebatar a conclusão da decisão recorrida que não reconheceu aplicação do artigo 150,
parágrafo 4o do CTN em face da Recorrente não ter antecipação de recolhimentos, pois nega a
incidência de IOF nas operações autuadas.
Pois bem. Código Tributário Nacional preleciona que, nos casos de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, assim como o IOF aqui exigido, o prazo de 05 (cinco) anos para a
extinção do crédito tributário (face à decadência do direito do Fisco de lançar o crédito) conta-se
da ocorrência do fato gerador. É o que subscreve o artigo 150, § 4o do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)§ 4o. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador, expirando esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência do dolo,
fraude ou simulação.
Por outro nos casos nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação o prazo decadencial é regido pelas disposições contidas no artigo 173 do CTN, vejamos:
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
6
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Nesta linha é o entendimento do precedente invocado pela Recorrente, vejamos:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito.
( Tema Repetitivo 163)
Ocorre que no caso em apreço, temos uma peculiaridade em razão do que seria
considerado pagamento antecipado apto a atrair a aplicação do artigo 150,§4o do CTN.
De acordo com o sustentado pela Recorrente, os valores recolhidos a título de IOF
pelas instituições financeiras decorrente dos contratos de crédito firmados em que a Recorrente
figura como mutuária são aptos para comprovar a existência de pagamento antecipado e,
consequentemente, aplicar a regra da contagem do prazo decadencial da data do fato gerador,
visto que suportou o ônus financeiro.
Contudo, a peculiaridade surge exatamente porque as comprovações apresentadas
pela Recorrente decorrem de pagamento de IOF por ela devido na condição de tomadora de
crédito, ou seja, nos termos que estabelece o artigo 4o do Decreto 6.306/07, vejamos:
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Por outro lado, o IOF exigido na presente autuação decorre dos contratos firmados
pela Recorrente na condição de mutuante em que ela deveria ter retido e recolhido os valores em
relação aos respectivos contratos.
Assim, não há como considerar que hoje pagamento antecipado devendo
prevalecer a regra de aplicação do prazo decadencial nos termos do artigo 173, inciso I do CTN,
razão pela qual afasto a preliminar de decadência.
2) Mérito:
IOF nas operações de crédito entre empresas do mesmo grupo.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
7
Conforme se depreende da análise dos autos, a autuação originou de elementos
coletados pela verificação da contabilidade da Recorrente nos anos de 2015 e 2016 que revelou
que a empresa mantém operações de mútuo com pessoas jurídicas ligadas.
De acordo com a fiscalização, constatou-se operações realizadas entre a Recorrente
e empresas do mesmo grupo econômico se classificariam como contrato de mútulo sem o devido
recolhimento de IOF.
A Recorrente sustenta e reconhece as operações o grupo empresarial a que
pertence, entretanto argumenta que se trata de operações de conta corrente que se não se
confunde com operações de mútuo, uma vez que “ (...) não possui contratos de mútuos com
partes relacionadas, uma vez que faz parte de um Grupo Econômico composto de várias empresas,
as quais possui a administração centralizada, adotando uma estrutura operacional de conta
corrente entre elas com a finalidade exclusiva de implementar maior eficiência econômica nas suas
operações, não caracterizando operações de mútuo. “
Analisando aos argumentos apresentados e os documentos colacionados, em que
pese os esforços empregados para demonstrar a inexistência de operações de mútuo entre o
grupo empresarial tem-se que no caso dos autos, a comprovação dos mútuos entre as empresas
apto a atrair o fato gerador de IOF nos termos do artigo 13 da lei no 9.779/99.
De acordo com o artigo 13 da Lei no 9779/1999, o IOF entre empresas não
financeira pressupõe a existência de operações de crédito correspondentes a mútuo que são
contratos específicos cujas características devem estar presentes nos termos estabelecidos pela
legislação cível, ou seja, empréstimo de coisa fungível com obrigação de restituição na mesma
situação – e não a simples disponibilização de recursos.
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Assim, não havendo as referidas características nas operações fiscalizadas não há
como enquadrá-las como mútuo e, consequentemente, não haverá incidência de IOF.
Contudo, no caso dos autos, em que pese a inexistência de contratos escritos, fato é
que a escrita fiscal da Recorrente não demonstra a simples disponibilização de recursos para fins
de gestão centralizada com finalidade pagamento de gastos compartilhados e realização de
investimentos.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
8
Os registros contábeis analisados e que a Recorrente defende demonstrar
operações de conta corrente, em verdade militam a seu desfavor vejamos os lançamentos
colacionados no recurso voluntário que ao entendimento da Recorrente comprovariam a
circulação de recursos (fls. 741):

Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
9

Como se verifica, contas contábeis identificam como operações de mútuo e a
alegação de que são empresas do mesmo grupo econômico e a realidade colacionada nos autos
não amparam o argumento de que tratavam de operações de conta corrente entre empresas de
um mesmo grupo econômico, com fins de gestão empresarial.
Oportuno destacar que em sua peça recursal a Recorrente traz extensos
argumentos jurídicos sobre a não incidência de IOF nos contratos de conta corrente com fins de
gestão compartilhada entre empresas do mesmo grupo, mas deixou de produzir provas aptas a
demonstrar que os registros contábeis entregues à fiscalização e que ampararam a autuação, não
condiziam com a realidade econômica das operações.
Assim, inexistindo lastro probatório nos argumentos apresentados para afastar a
conclusão fiscal, prevalece a conclusão de que os registros contábeis são verídicos e condizem com
a realidade econômica das operações ali discriminadas, ou seja, operações de empréstimos
(mútuos) tal como registrado.
Erro na quantificação do crédito tributário.
Subsidiariamente, pugna a Recorrente pela alteração da quantificação do crédito
tributário. Entende que a alíquota aplicável do IOF deve ser limitada ao percentual máximo de
1,4965% tomando como base de cálculo o montante correspondente ao valor emprestado (saldo
de abertura de 2015), nos termos da alínea “b” do inciso I do caput do art. 7o do Regulamento do
IOF, não podendo ser ultrapassado o limite máximo de 365 dias. Contudo, razão não lhe assiste
razão.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
10
Isto porque, o art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007, ao disciplinar sobre a base de
cálculo do IOF dispõe que deve ser aplicada as seguintes diretrizes.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I - na
operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação:
(...)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
(...)
§15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea
“a” do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 1
[grifou-se]
Há que se pontuar, que no caso dos autos não há contratos formais de crédito com
identificação dos valores principais, tampouco definição dos prazos para pagamento. Logo, Assim,
a base de cálculo e a alíquota do IOF, assim como do seu adicional, para o presente caso deve ser a
disciplinadas pelo art. 7o, inciso I, alínea “a” do Decreto n° 6.306/2007 (acima colacionado), nos
termos como realizado pela fiscalização.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário, afastar a
preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
11
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro
Com a máxima vênia às razões descritas no voto da ilustre Conselheira Keli Campos
de Lima, ouso delas divergir.
A divergência se estabelece quanto ao tópico “IOF nas operações de crédito entre
empresas do mesmo grupo“
Conforme relatório do voto condutor:
Segundo a impugnante, os fatos demonstram que as operações foram praticadas
entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico no contexto de “caixa único”,
como operacionalização de um contrato de conta corrente mercantil, e não
recebimento e pagamento de mútuos, o que afastaria a incidência do IOF a que se
refere o art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999.
Argumenta a impugnante, lastreada em julgados do CARF, que as operações
pactuadas com as coligadas cumpriram os requisitos para reconhecimento da
existência de conta corrente mercantil.
Informa que os lançamentos contábeis do livro razão trazido aos autos, os
contratos sociais, demonstrativos da circulação de recursos entre a impugnante e
as empresas do mesmo grupo econômico, além de outros documentos
comprobatórios, comprovam a alegação de caixa único.
Consta do voto condutor que:
(...)
De acordo com a fiscalização, constatou-se operações realizadas entre a
Recorrente e empresas do mesmo grupo econômico se classificariam como
contrato de mútulo sem o devido recolhimento de IOF.
(...)
Analisando aos argumentos apresentados e os documentos colacionados, em que
pese os esforços empregados para demonstrar a inexistência de operações de
mútuo entre o grupo empresarial tem-se que no caso dos autos, a comprovação
dos mútuos entre as empresas apto a atrair o fato gerador de IOF nos termos do
artigo 13 da lei no 9.779/99.
De acordo com o artigo 13 da Lei no 9779/1999, o IOF entre empresas não
financeira pressupõe a existência de operações de crédito correspondentes a
mútuo que são contratos específicos cujas características devem estar presentes
nos termos estabelecidos pela legislação cível, ou seja, empréstimo de coisa
fungível com obrigação de restituição na mesma situação – e não a simples
disponibilização de recursos.
(...)
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
12
Assim, não havendo as referidas características nas operações fiscalizadas não há
como enquadrá-las como mútuo e, consequentemente, não haverá incidência de
IOF.
Contudo, no caso dos autos, em que pese a inexistência de contratos escritos,
fato é que a escrita fiscal da Recorrente não demonstra a simples disponibilização
de recursos para fins de gestão centralizada com finalidade pagamento de gastos
compartilhados e realização de investimentos.
Os registros contábeis analisados e que a Recorrente defende demonstrar
operações de conta corrente, em verdade militam a seu desfavor vejamos os
lançamentos colacionados no recurso voluntário que ao entendimento da
Recorrente comprovariam a circulação de recursos (fls. 741):
Como se verifica, contas contábeis identificam como operações de mútuo e a
alegação de que são empresas do mesmo grupo econômico e a realidade
colacionada nos autos não amparam o argumento de que tratavam de operações
de conta corrente entre empresas de um mesmo grupo econômico, com fins de
gestão empresarial.
Oportuno destacar que em sua peça recursal a Recorrente traz extensos
argumentos jurídicos sobre a não incidência de IOF nos contratos de conta
corrente com fins de gestão compartilhada entre empresas do mesmo grupo, mas
deixou de produzir provas aptas a demonstrar que os registros contábeis
entregues à fiscalização e que ampararam a autuação, não condiziam com a
realidade econômica das operações.
Assim, inexistindo lastro probatório nos argumentos apresentados para afastar a
conclusão fiscal, prevalece a conclusão de que os registros contábeis são verídicos
e condizem com a realidade econômica das operações ali discriminadas, ou seja,
operações de empréstimos (mútuos) tal como registrado.
(...)
Embora conclua por negar provimento o faz não por todos os fundamentos do
acórdão recorrido, mas somente com fundamento da falta de comprovação de que se trataria de
operações de conta corrente dentro de um mesmo grupo para fins de gestão empresarial.
Consta do acórdão recorrido:
(...)
Conforme relatado, em síntese, argumenta a impugnante que as operações foram
praticadas entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico no contexto de
“caixa único”, como operacionalização de um contrato de conta corrente
mercantil, e não recebimento e pagamento de mútuos, o que afastaria a
incidência do IOF a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999 Não assiste
razão à impugnante.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
13
Em primeiro lugar, conforme o art. 586 do Código Civil, o mútuo é o empréstimo
de coisas fungíveis, em que o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que
dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Dessa forma, se existe a transferência de recursos de uma pessoa jurídica para
outra, ainda que do mesmo grupo, nos moldes identificados pelo Fisco, com a
obrigação de restituição pelo destinatário do valor recebido, há a existência de
mútuo e, consequentemente, ocorrência do fato gerador do IOF.
Em segundo lugar, o art. 7o da Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, além de
reiterar que a incidência do imposto prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999,
independe da forma pela qual os recursos financeiros são disponibilizados,
regulamenta a determinação da base de cálculo, nas hipóteses de operações de
mútuo realizadas por intermédio de conta corrente, nos casos em que o valor da
operação seja ou não previamente definido.
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei n o 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
(...)
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que
fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal
entregue ou colocado à disposição do mutuário
Nesse cenário, os recursos financeiros disponibilizados importaram em operação
de crédito em favor das empresas do grupo, o que faz incidir o IOF, uma vez que,
o objeto da lei não é o contrato de mútuo, mas a operação de crédito, o negócio
jurídico equivalente a mútuo de recursos financeiros formalizado por meio do
contrato de conta corrente.
Em terceiro lugar, o contrato de conta corrente pode ser visto como um contrato
de mútuo seguido de um mandato, conforme esclarece o voto condutor do
Acórdão n° 9303-010.184 – CSRF/3a Turma (Relator Auditor-Fiscal Luiz Eduardo de
Oliveira Santos).
(...)
Discordo do fundamento da decisão recorrida, de que haja diferença ontológica
entre o contrato de mútuo e o contrato de conta corrente, utilizado para gestão
de caixa único.
Com todas as vênias, entendo, em sentido diametralmente oposto, que a
execução de um contrato de conta-corrente sempre implica a existência de um
contrato de mútuo.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
14
Com efeito, vejo o contrato de conta-corrente com um contrato complexo,
composto por mútuo e mandato.
Nele, o contrato de mútuo fica caracterizado pela entrega de bem fungível a
terceiros (no caso, numerário à controladora), com a obrigação, original, de
devolução.
Por seu turno, o contrato de mandato está presente para suprir (ao menos
parcialmente)a obrigação de devolução. Assim, o numerário pode ser
metaforicamente devolvido, para viabilizar o pagamento de despesas do
mutuante.
Em outras palavras, o mutuário/mandatário realiza o pagamento das despesas em
nome do mutuante. Ora, isso corresponde à devolução dos recursos, seguida do
pagamento de despesas com esses recursos.
É claro que todos os recursos postos à disposição do mutuário/mandatário, caso
não sejam utilizados no pagamento de despesas, devem ser devolvidos ao
mutuante/mandante, o que confirma a ocorrência do mútuo no âmbito dessa
operação complexa.
Adicionalmente, cabe rechaçar o argumento de que a extensão da tributação do
IOF sobre mútuo ao contrato de conta-corrente inviabilizaria operações como
essa, de “gestão de caixa único”. Considerando que o fato gerador ocorre a cada
mês e que a base de cálculo é o saldo disponibilizado no último dia do mês, caso
fossem disponibilizados recursos para pagamento das despesas do mês e
devolvidos, no próprio mês, os saldos não utilizados, não haveria base de cálculo a
ser tributada. Contudo, não foi esse o ocorrido.
(...)
Cabe destacar que, durante o procedimento fiscal, a impugnante informou que
não possui contratos de mútuo com partes relacionadas, uma vez que faz parte de
um Grupo Econômico composto de várias empresas, as quais possui a
administração centralizada, adotando uma estrutura operacional de conta
corrente entre estas com a finalidade exclusiva de implementar maior eficiência
econômica nas suas operações, não caracterizando operações de mútuo (fls. 100
a 140).
No entanto, não há na referida documentação da contribuinte indícios de
compensação entre as operações de débito e crédito decorrentes de uma relação
mercantil. A contribuinte não estabeleceu nexo de causalidade entre as notas
fiscais, as transferências bancárias e os lançamentos nas ECD de 2015 e 2016 a
que se referiu a autoridade autuante. Cabe à impugnante a referida
demonstração, conforme determina o art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
15
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Em vez disso, as planilhas trazidas pelo Fisco, elaboradas a partir do Livro Razão
da contribuinte, mostram as retiradas esporádicas de recursos financeiros da
contribuinte por terceiros, caracterizando a natureza de mútuo das operações
realizadas entre a contribuinte e pessoas ligadas, o que confirma hipótese de
incidência do IOF sobre operações de crédito prevista no art. 13 da Lei no 9.779,
de 1999.
Em face do exposto, julgo improcedente a impugnação nesse item.
Nesse sentido o Voto do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator no
Acórdão no 9303-015.128 – CSRF / 3a Turma assim ementado
(...)
Nesses termos, sempre que uma conta-corrente apresentar saldo em favor de um
dos participantes, haverá operação de concessão de crédito contra a outra parte.
E esse saldo está compreendido no universo tributável pelo IOF sobre operações
de crédito.
No caso, constatada a existência de contas correntes entre as pessoas jurídicas,
correta a incidência do IOF sobre operações de crédito.
Assim também o voto vencedor do i. Conselheiro Robson José Bayerl – Relator no
Acórdão no 3401-004.239 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária que transcrevo excertos:
Segundo o juízo então exteriorizado, se um dos pretensos correntistas
disponibiliza créditos aos demais, que, por sua vez, utilizam-se desses recursos,
inexoravelmente restará configurado mútuo, assim entendido, o empréstimo de
coisa fungível, a teor do art. 586 do Código Civil, pouco importando que esses
“correntistas” sejam pessoas físicas ou jurídicas, pertencentes ou não a um
mesmo grupo econômico.
Cabe anotar ainda que, sendo a existência de remessas recíprocas característica
essencial do contrato de conta corrente, na hipótese de um dos ditos
“correntistas” efetuar um saque em valor superior àquele correspondente ao seu
aporte nesse fluxo financeiro interpatrimonial, necessariamente haverá um
mútuo correspondente a essa diferença, ainda que sujeita a futura compensação
financeira.
Ou seja, mesmo que inexista contrato formal, ou cláusula específica, e sem
desconsideração do contrato de conta corrente, se houver, o saque superior ao
depósito implica necessariamente em “empréstimo de coisa fungível” – mútuo –,
sendo despiciente a tal desiderato o nomen juris que as partes envolvidas
concertem em conferir-lhe.
Essa circunstância é realçada, no caso de mútuo entre pessoas jurídicas, pelo
princípio da autonomia patrimonial desses entes, de modo que a disponibilização
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
16
de crédito por uma sociedade em favor de outra, necessariamente cria uma
obrigação para a tomadora dos recursos, passando à condição de devedora da
sociedade concedente do crédito.
Aludido princípio, em contabilidade denominado “princípio da entidade”, como
dispunha a Resolução CFC no 774/1994, afirma“a autonomia patrimonial, a
necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos
patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou
finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o
patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no
caso de sociedade ou instituição.” Destaque­se que o aspecto material da regra de
incidência é “realizar operações de crédito”, seja pela colocação ou
disponibilização de recursos à livre utilização do terceiro, o que, como dito,
dispensa a existência de um ajuste formal, seja de mútuo ou conta corrente, para
sua caracterização, como, aliás, deixa estreme de dúvida a previsão inserta no art.
7o, § 13 do Decreto no 6.306/2007:
“§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI,
conforme o caso.” (destacado)A legislação, portanto, atribui a classificação de
mútuo até mesmo às operações de créditos decorrentes de registros e
lançamentos contábeis, sem classificação específica, que importem em entrega ou
disponibilidade de recursos a terceiros.
(...)No tocante aos mútuos de valor e prazo não definidos, apontados pela
fiscalização, o recorrente alega que o lançamento e a decisão recorridas
desqualificaram a definição de valor contratualmente prevista, o que acarretaria
outra inconsistência na apuração, que tomou a base de apuração como sendo os
saldos devedores diários.
Pois bem, compulsando os referidos contratos, cujo texto encontra-se recortado
na peça recursal, verifico que também não acode o direito ao recorrente.
É certo que esses recortes são claros em indicar que os mutuantes não
concertaram um crédito de valor definido, mas sim o estabelecimento de um
limite de crédito disponível para utilização, consoante a necessidade do
mutuante.
Entende-se que sempre que uma conta-corrente apresentar saldo em favor de um
dos participantes, haverá operação de concessão de crédito contra a outra parte sendo esse saldo
compreendido no universo tributável pelo IOF sobre operações de crédito.
No caso, constatada a existência de contas correntes entre as pessoas jurídicas,
correta a incidência do IOF sobre operações de crédito.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.614 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720142/2020-11
17
Além de todo o exposto O Supremo Tribunal Federal em julgamento do RE
590.186/RS – Tema 104 – fixou a tese:
“É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes
a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.”
Por todo o exposto entende-se acertado o acórdão recorrido pelo que adoto todos
seus fundamentos como razão de decidir.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 803
DF CARF MF
Original